Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-20.2014.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000559-20.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES ANJOLETE - CPF: 487.423.501-82 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.061.494/0006-42 (APELADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), DILERMANDO DIAS SANTOS - CPF: 026.555.276-15 (ADVOGADO), DANIEL BRAGA DIAS SANTOS - CPF: 013.467.896-65 (ADVOGADO), FLAVIANA LIZ DE OLIVEIRA - CPF: 053.560.226-03 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026240-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MIRIAN ARAUJO VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
-ABALO MORAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se a requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

É indevida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026240-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MIRIAN ARAUJO VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação de sentença em Ação Indenizatória por Danos decorrentes de acidente de trânsito que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reparação dos prejuízos materiais e julgou improcedente o de danos morais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova oral e testemunhal devido ao julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduz que a apelada ENDICON ENGENHARIA só efetuou o conserto do veículo após o ajuizamento da demanda, e que teve inúmeros transtornos com o atraso e por isso faria jus aos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 72826501 e 72826504).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000559-20.2014.8.11.0022

APELANTE: MARIA DE LURDES ANJOLETE

APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, ITAU SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante sustenta que no dia 17/11/2013, por volta das 13h30, seu filho trafegava com seu veículo pelo bairro Vila Goiás, na cidade de Pedra Preta/MT, quando uma caminhonete de propriedade da apelada
ENDICON ENGENHARIA
atingiu a parte traseira do automóvel.

Alega que efetuou o orçamento do conserto, porém não foi autorizado pela empresa e por isso não pôde usá-lo por mais de 70 dias, o que lhe causou transtornos e prejuízos que entende indenizáveis.

Argui que a posterior reparação do dano material não diminui os aborrecimentos causados em virtude dos obstáculos criados pela referida apelada, sobretudo porque só foi efetivada após a distribuição da lide.

Ambas as partes registraram boletim de ocorrência em que consta apenas que o motorista da ENDICON colidiu na parte traseira do veículo da autora.

Essa empresa formulou pedido de denunciação da lide à outra apelada (seguradora), o que foi deferido.

Diante disso e das provas constantes nos autos, o juízo de origem extinguiu a pretensão de dano material e julgou improcedente a de dano moral por ausência de violação aos direitos de personalidade da apelante.

Esta, por sua vez, argumenta que houve cerceamento de defesa pois não foi oportunizada a oitiva de testemunha para “
melhor elucidar o ponto controvertido (o acidente, a demora etc.)
”.

Todavia, compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Assim, não basta mera alegação, mas sim a demonstração específica dos fatos questionados e que seriam dirimidos pelas declarações testemunhais.

Nesse sentido:

“[...]

1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
” (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01-12-2015).

Além do mais, tanto a morosidade em efetivar o conserto quanto o acidente foram suficientemente comprovados através dos documentos e, inclusive, houve reparação material no curso do processo.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

O contexto probatório existente na lide não demonstra evento capaz de lesionar a integridade física e/ou psicológica da apelante. Ela se restringiu a arguir que experimentou abalo moral, sem explicar em que exatamente consistiria. Portanto, essa afirmação destituída de suporte probatório não autoriza a reforma do
decisum
.

Ademais, nos casos de acidentes de trânsito sem vítimas não é possível a caracterização de dano moral
in re ipsa
, pois é necessária a efetiva demonstração de prejuízo extrapatrimonial.

Da mesma maneira, a simples necessidade de ajuizar Ação para buscar o ressarcimento dos prejuízos materiais não enseja indenização por dano moral.

Entender de modo contrário implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral
in re ipsa
reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido
.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível no
71008978850, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021